Tribunal: TJDFT
Processo: 0727861-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727861-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RABELO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Rabêlo da Silva, representado pela Defensoria Pública, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, na ação condenatória em obrigação de fazer, consistindo em fornecimento de medicamento, processo autuado sob o no 0712759-89.2024.8.07.0018, promovida contra o Distrito Federal. O recorrente impugna a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para impor ao DF a obrigação de fornecer o medicamento ACALABRUTINIBE ou IBRUTINIBE ou ZANUBRUTINIBE ou MURANO (Venetoclax + Rituximabe), registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS. O indeferimento da medida funda-se no argumento de que se mostra necessária a prévia manifestação do NATJUS, considerando a existência de Notas Técnicas de outros pacientes acostadas ao processo de recomendação com ressalvas para uso do fármaco. Em resumo, tece considerações acerca da prestação de serviços de saúde pelo Poder Público. Afirma que o paciente tem 79 anos de idade e foi diagnosticado com “LINFOMA LINFÓCITO (CID10: C91.1)”, além das comorbidades “DIABETES MELLITUS 9CID 10: Eli), HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (CID 10:110) e DISLIPIDEMIA (CID10: E78)”, necessitando do medicamento indicado para a recuperação de sua saúde. Sustenta que o tratamento pode ser mais eficaz na atual condição clínica do paciente e que não há alternativas de tratamentos disponíveis no SUS. Alega que a ausência do tratamento pode acarretar insuficiência renal grave, infecção grave, disfunção respiratória grave e óbito, de modo que é imprescindível iniciar o uso do medicamento prescrito. Consigna que o laudo médico é fundamentado e circunstanciado e atesta que os tratamentos disponíveis no SUS são ineficazes, assim como está demonstrada a urgência para o acesso ao fármaco atendendo, portanto, aos requisitos estabelecidos no REsp repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ e os enunciados 51 e 92 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Afirma que preterir os dados demonstrados no relatório médico do paciente em face das Notas Técnicas é ignorar o diagnóstico severo e impedi-lo de se utilizar do único meio de controle da doença. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado forneça o medicamento no prazo máximo de 15 dias. Preparo dispensado em razão do pedido de gratuidade de justiça. DECIDO. Gratuidade de justiça A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Pressupostos recursais O recurso é tempestivo e regular. A parte é legítima. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Antecipação dos efeitos da tutela recursal Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos pressupostos. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). A concretização do direito à saúde, de forma universal e igualitária, pressupõe o desenvolvimento de políticas públicas relativas à regulamentação, fiscalização e controle dos serviços de saúde (art. 197 da CRFB/88), de modo a compatibilizar as necessidades inerentes a esse direito fundamental e a disponibilidade financeira do Estado, buscando-se extrair a maior efetividade desta equação. O deferimento de pleito envolvendo medicamento não constante da lista do SUS depende da demonstração de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. “O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade.” (ARE 926469 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO) Nesse cenário, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, no Tema Repetitivo no 106 (Recurso Especial no 1.657.156/RJ), segundo a qual a concessão de medicamentos não previstos em atos normativos do SUS (não padronizados), por parte do Estado, deve atender a três requisitos: a) a comprovação, através de laudo médico circunstanciado, que ateste a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos demais fámarcos fornecidos pelo SUS; b) a hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) o registro do medicamento na ANVISA, de acordo com os usos autorizados (STJ. Recurso, Tema 106). De outra parte, dispõe o artigo 4a, incisos I, II e V e § 2o da Lei 14.238/2021: “Art. 4o São direitos fundamentais da pessoa com câncer: I - obtenção de diagnóstico precoce; II - acesso a tratamento universal, equânime, adequado e menos nocivo; ............................................... V - prioridade; ............................................... § 2o Entende-se por direito à prioridade, previsto no inciso V do caput deste artigo, as seguintes garantias concedidas à pessoa com câncer clinicamente ativo, respeitadas e conciliadas as normas que garantem o mesmo direito aos idosos, às gestantes e às pessoas com deficiência: I - assistência preferencial, respeitada a precedência dos casos mais graves e outras prioridades legais; II - atendimento nos serviços públicos nos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população, respeitada a precedência dos casos mais graves e de outras prioridades legais; III - prioridade no acesso a mecanismos que favoreçam a divulgação de informações relativas à prevenção e ao tratamento da doença; IV - prioridade na tramitação dos processos judiciais e administrativos.” No caso em exame, há relatório médico circunstanciado atestando que o paciente foi diagnosticado com Leucemia Linfocítica Crônica/Linfoma Linfocítico em julho de 2022. Iniciou-se o tratamento com o medicamento R-Clorambucil, mas foi suspenso em seguida, diante do quadro de neutropenia prolongada e controle dos sintomas. Em março de 2024 o paciente apresentou piora da linfonodomegalia em região cervical e confirmou-se a progressão da doença (Linfoma Linfocítico). Tentou-se a reintrodução do medicamento, porém sem resposta clínica. Consigna que não há medicamento com atividade terapêutica similar disponível no SUS e que a ausência do fármaco pode agravar a doença, gerar risco de infecções fisiológicas, como função renal, respiratória e cardíaca e o risco de óbito por complicações decorrentes da progressão da doença. O relatório recomenda os medicamentos Acalabrutinibe 100 mg, ou Ibrutinibe 420 mg, ou Zanubrutinibe 160 mg, ou Murano (Venetoclax + Rituximabe) 700 mg, fármacos registrados na ANVISA para o uso recomendado (ID 202682477 – PAG 1-7, processo de origem). O ofício da Diretoria de Assistência Farmacêutica do DF informa que os medicamentos não são padronizados no SUS (ID 202682476 – PAG 5). O recorrente acostou Notas Técnicas do NATJUS, de outros pacientes, mas com o mesmo diagnóstico (Linfoma Linfocítica). A ressalva do NATJUS quanto aos medicamentos reside no fato de que a doença é incurável e o custo é significativamente elevado, além de não haver manifestação da CONITEC sobre o custo-efetividade do fármaco, mas é capaz de aumentar a sobrevida do paciente (ID. 202682474 – PAG 8, 16, 25). Em pesquisa no TJDFT, há outras Notas Técnicas do NATJUS no mesmo sentido: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2483.pdf https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2023.pdf https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1971.pdf https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1111.pdf De outra parte, o agravante é representado pela Defensoria Pública e a declaração de hipossuficiência acostada ao processo indica a insuficiência de recursos para suportar o tratamento médico indicado (ID 202682480), considerando o alto custo dos medicamentos. A imprescindibilidade dos medicamentos foi evidenciada no relatório médico, pois o uso de medicamento padronizado no SUS não foi satisfatória. O risco de dano irreparável está presente. O relatório médico destaca que há urgência no acesso ao medicamento, sob o risco de agravar a doença e apresentar insuficiência renal, infecção e disfunção respiratória e risco de óbito, além do sofrimento psíquico, dores e incapacidade laboral (ID 202682477 – PAG 4). A nota técnica específica do NATJUS se mostra importante para a dispensação de medicamentos, notadamente de alto custo. Não obstante, o quadro de saúde do paciente evidencia que é necessário o uso do medicamento o mais breve possível, de modo que aguardar o prazo de 30 dias para produção da nota, além do prazo para o cumprimento da obrigação, pode lhe acarretar dano irreparável. Ademais, os elementos do processo indicam fortes indícios de adequação e imprescindibilidade dos fármacos. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado forneça o medicamento ACALABRUTINIBE ou IBRUTINIBE ou ZANUBRUTINIBE ou MURANO (Venetoclax + Rituximabe), na quantidade e dosagem indicada no relatório médico, no prazo de 15 dias. Oficie-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias a dar cumprimento à decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Oficie-se ao NATJUS para que, elaborada a Nota Técnica nos termos determinados na origem, seja juntada cópia no presente recurso. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)